Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTATAÇÃO. RETIFICAÇÃO PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Constatada a presença de erro material no acórdão em relação à indicação da natureza do crédito exequendo, impõe-se o acolhimento dos declaratórios para a retificação desse equívoco (CPC, art. 494, I).
6. Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir erro material, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.